Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ryan Gabriel de Oliveira Marques em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto AOCP –, indeferira a tutela de urgência de natureza antecipada que demandara almejando a anulação da decisão da banca examinadora, que, ao apreciar seu recurso administrativo na fase de avaliação médica, reputara-o “não recomendado”, de forma a viabilizar sua participação nas fases subsequentes do certame destinado ao provimento de vagas para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo o provimento guerreado, o Juízo a quo não dispusera de informações suficientes aptas à afirmação, de plano, de que o candidato poderia ser considerado clinicamente apto a prosseguir no certame, enfatizando a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação descortinada. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, seja-lhe assegurada sua participação nas etapas subsequentes do certame mediante reavaliação do exame faltante que exibira, e, alfim, o provimento do agravo e a concessão da liminar originalmente vindicada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que lograra aprovação na prova objetiva, na redação, no teste de aptidão física e na avaliação psicológica e que fora convocado para a fase de avaliação médica, tendo apresentado os laudos e relatórios médicos solicitados pela banca examinadora, demonstrando não haver nenhum impedimento para assumir o cargo de soldado da corporação. Verberara que causara-lhe surpresa o resultado preliminar divulgado pelo segundo agravado, ao reputá-lo “não recomendado” quando da fase de avaliação médica. Apontara que, ao buscar saber os motivos ensejadores da reprovação na etapa do certame indicada, soubera que o exame de gama glutamil transferase (Gama GT) não acompanhara a documentação que fora entregue ao segundo agravado. Pontuara, todavia, que a não exibição dera-se por motivos alheios à sua vontade, consubstanciado em erro de terceiro, porquanto o médico responsável pela solicitação dos exames abstivera-se, por equívoco, de incluir o exame no rol dos pedidos formulados ao laboratório. Frisara que, no momento da coleta, apresentara a solicitação médica e o edital do certame, tendo sido informado que tudo estivera em consonância com as exigências editalícias, além do fato de que, por possuírem nomes técnicos, os exames não são claros às pessoas leigas. Ventilara que, via recurso administrativo, solicitara a juntada do exame faltante, a fim de sanar a pendência aferida, imbuído de boa-fé e dentro do prazo recursal assinalado. Ressaltara que o exame de Gama GT e os demais resultados médicos apresentados no decorrer do certame são aptos a certificar o gozo de plena saúde, não se enquadrando nas condições médicas incapacitantes para o pleno desempenho das atividades a serem desenvolvidas no cargo almejado. Destacara, porém, que, ao apreciar o recurso administrativo, o segundo agravado, abroquelado apenas no item 14.9 do edital – que prevê a não aceitação extemporânea da apresentação dos exames médicos –, indeferira-o sem a devida motivação ou fundamentação, violando, a seu ver, o princípio da razoabilidade. Sustentara que o deferimento de sua pretensão não representa vulneração dos princípios da isonomia – tendo em vista que a avaliação médica do certame possui caráter somente eliminatório, e não classificatório, o que elide um possível prejuízo aos demais candidatos e à Administração Pública, que se encontra, inclusive, carente de pessoal na área da segurança pública – e da vinculação ao edital, assim como não se trata de entendimento apto a adentrar no mérito do ato administrativo, porquanto não se imiscui nos critérios da oportunidade e da conveniência adotados pela Administração, mas, sim, em sua legalidade, sob a perspectiva da razoabilidade. Frisara que a postura adotada pelos agravados representa vilipêndio ao princípio da eficiência, já que a banca examinadora deveria ter adotado um procedimento apto a comprovar a entrega dos documentos pelos candidatos, de forma que, à míngua de entrega de recibo, as falhas não podem a eles ser imputadas. Assinalara que o perigo da demora afigura-se patente, dado o regular trânsito das demais fases do concurso, realçando sua necessidade de participar das próximas etapas do certame, que são iminentes, conforme cronograma que colacionara, além do fato de que o curso de formação está previsto para ter início em agosto de 2024. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ryan Gabriel de Oliveira Marques em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto AOCP –, indeferira a tutela de urgência de natureza antecipada que demandara almejando a anulação da decisão da banca examinadora, que, ao apreciar seu recurso administrativo na fase de avaliação médica, reputara-o “não recomendado”, de forma a viabilizar sua participação nas fases subsequentes do certame destinado ao provimento de vagas para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo o provimento guerreado, o Juízo a quo não dispusera de informações suficientes aptas à afirmação, de plano, de que o candidato poderia ser considerado clinicamente apto a prosseguir no certame, enfatizando a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação descortinada. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, seja-lhe assegurada sua participação nas etapas subsequentes do certame mediante reavaliação do exame faltante que exibira, e, alfim, o provimento do agravo e a concessão da liminar originalmente vindicada. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se, pois, à aferição da legitimidade de ser assegurado ao agravante o direito de prosseguir nas etapas subsequentes do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, no qual se inscrevera, a despeito de, conquanto aprovado nas fases antecedentes, ter sido reprovado na fase de avaliação médica, porquanto não apresentara todos os exames listados no prazo assinalado, consoante previsão editalícia. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Como é cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, prestação volvida a preservar a incolumidade do direito demandado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela, a tutela demandada pelo agravado, e indeferida via da decisão sob reexame, tem a natureza de tutela provisória de urgência de caráter cautelar, pois visa à obtenção de prestação volvida a preservar a utilidade do processo, assegurando-lhe prosseguir no certame do qual fora excluído na fase pertinente à avaliação médica, preservando o resultado útil do processo. Firmada essa premissa instrumental, a normatização que regula o provimento do cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal exige prévia aprovação em concurso público, composto, inclusive, de avaliação médica de caráter eliminatório. Sob essa realidade, o agravante se inscrevera para participar do concurso público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, regido pelo Edital no 04/2023-GP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. Em consonância com o previsto no edital do certame, a seleção compreende várias etapas, dentre as quais a fase de avaliação médica, como se infere do abaixo reproduzido: “9. DAS FASES DO CONCURSO 9.1 Para todos os cargos, o Concurso Público constará das seguintes provas e fases: TABELA 9.1 ”[2] O agravante, obtendo aprovação nas provas objetivas e de redação e no teste de aptidão física, fora convocado para a fase subsequente, correspondente à avaliação médica e odontológica. De conformidade com a previsão editalícia, aludida etapa, de caráter eliminatório, destina-se à verificação das condições de saúde do candidato, notadamente a apreensão de sua capacidade física para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, devendo o concorrente, demais disso, apresentar os exames médicos exigidos pela banca examinadora, que, inclusive, poderá solicitar a exibição de exames complementares, confira-se: “(...) 14.1 A Avaliação Médica e Odontológica, de caráter eliminatório, será realizada para todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. 14.2 A data, local e horário para realização da Avaliação Médica e Odontológica e entrega dos documentos relacionados no subitem 14.5.1 serão divulgados através do edital de convocação, posteriormente. 14.3 A Avaliação Médica, de presença obrigatória, será realizada por Banca Examinadora coordenada pelo Instituto AOCP e consistirá de exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos e biométricos, além da análise de outros aspectos físicos. 14.4 Os Exames de Saúde solicitados no subitem 14.5.1 deverão ser custeados integralmente pelo candidato. 14.5 Dos Exames de Saúde 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: a) hemograma – Glicemia, Uréia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO,TGP, GGT, Bilirrubinas e frações; b) tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; (...) 14.5.5 A critério da Banca Examinadora, o candidato deverá providenciar de imediato, às suas expensas, qualquer outro exame complementar não mencionado no edital, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda ser convocado para novo exame clínico. 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. 14.5.7 Poderá, se suscitar dúvidas nos resultados de alguns exames e por determinação da Banca Examinadora, ser solicitado ao candidato, novos exames. (...) 14.9 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. 14.10 Não haverá 2a (segunda) chamada para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica. 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, ou não comparecer para a realização do Exame Antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a Avaliação Médica; 14.11.2 for considerado INAPTO na Avaliação Médica e Odontológica; 14.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital. 14.12 Quanto ao resultado da Avaliação Médica e Odontológica caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital. 14.13 Demais informações a respeito dos exames médicos constarão de edital específico de convocação para essa etapa. (...)”[3] O edital convocatório para a avaliação médica e odontológica, de sua vez, reprisara a previsão de que a entrega extemporânea de exames resultaria na eliminação do candidato, confira-se: “(...) 3.1 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato; 3.2 No dia de realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, os candidatos deverão comparecer trajando calção de banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças, para as candidatas do sexo feminino. 3.3 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital; 3.4 Não haverá 2° (segunda) chamada para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica. (...)”[4] Visando atender à disposição editalícia, o agravante se submetera à avaliação médica e apresentara os exames médicos previstos no edital, à exceção do exame Gama GT, razão pela qual fora considerado “não recomendado”[5]. Inconformado, formulara recurso administrativo, colacionando, na oportunidade, o exame faltante, porém, a insurgência viera a ser rejeitada. Para ilustrar essa apreensão, transcrevem-se o requerimento e a justificativa adotada pela banca examinadora do certame para inabilitação do agravante: “(...) Protocolo: 394518 Recurso: Ggt NOVOS FATOS: 25/03/2024 08:03:07 - Apresento o presente recurso, tempestivamente, pleiteando a reconsideração do resultado preliminar NÃO RECOMENDADO no Boletim de desempenho da avaliação médica e odontológica, em razão da publicação no EDITAL No 40/2024 - DGP/PMDF, DE 18 DE MARÇO DE 2024, pelos motivos abaixo expostos: A banca examinadora considerou-me NÃO RECOMENDADO pela não apresentação do GAMA GT. Informo que o citado exame não foi apresentado por motivos alheios a minha vontade e em razão de tal exame não constar no pedido médico, conforme documento anexo 3. Os exames de sangue foram realizadas no Laboratório Sabin e, no momento da coleta, apresentei a solicitação médica, bem como o edital do certame. Ademais, fui informado que estava tudo de acordo com as exigências editalícias. Em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública, requeiro que a banca considere o exame médico (GAMA GT), anexo 1, o qual apresentou como resultado o valor de 15 U/L, nos padrões de referência, e me considere RECOMENDADO. Ressalta-se que o exame de GAMA GT e o atestado médico juntado a este requerimento, bem como os demais exames e laudos apresentados no decorrer deste certame certificam o gozo de plena saúde, não caracterizando as condições médicas incapacitantes para o pleno desempenho das atividades a serem desenvolvidas no cargo de Soldado De Polícia Militar do Distrito Federal, conforme relação constante no Anexo II do Edital No 04 - 2023, de 23 de janeiro de 2023. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Terrítórios (TJDFT) apresenta as seguintes jurisprudências: (...) . Diante do exposto, pugna este candidato pelo DEFERIMENTO do presente recurso, tendo como consequência a modificação da condição de NÃO RECOMENDADO para RECOMENDADO na avaliação médica. (...) Resposta: Prezado(a) Candidato(a), Ryan Gabriel De Oliveira Marques Em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que, de acordo com o edital disponível em /edital-abertura-04-2023.pdf, os itens relacionados abaixo foram considerados. O candidatado não apresentou o exame GGT na data prevista 14.5 Dos Exames de Saúde 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. Do prazo estabelecido em edital 14.9 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. 14.10 Não haverá 2a (segunda) chamada para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica. 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, Portanto recurso indeferido. (...)”[6] Historiados os fatos precedentes, da literalidade dos dispositivos editalícios trasladados deriva a constatação de que, de forma a resguardar a impessoalidade da condução do certame e a isonomia que deve presidir sua condução, ficara estabelecido que o candidato seria eliminado caso deixasse de apresentar algum exame solicitado na fase avaliativa concernente aos exames médicos. Com efeito, de modo geral, os fatos fortuitos que eventualmente atingem os participantes de forma específica não são passíveis de repercutirem no certame, obstando que lhes seja assegurada a alteração do calendário de provas estabelecido de forma impessoal, universal e genérica. Entrementes, no caso específico dos autos, observa-se que o agravante solicitara ao médico que o assistira a requisição dos exames discriminados no edital do concurso, tendo o profissional que o atendera, no entanto, não inserido na requisição o exame Gama GT[7]. Essa apreensão, a par de derivar de simples leitura das requisições realizadas, resulta corroborada pela declaração firmada pelo próprio solicitante, Dr. Fábio Herbert (CRM/DF 15539)[8]. Dessa forma, apresentados os resultados obtidos à banca examinadora pelo agravante, restara evidenciada a ausência do resultado concernente ao exame Gama GT, considerado essencial à aferição dos requisitos para desempenho das funções inerentes ao cargo, do que germinara sua eliminação do certame. O acervo probatório reunido demonstra, no entanto, que o agravante, ao ter ciência de sua inaptidão em razão da ausência dos exames individualizados em decorrência de equívoco imputável a terceiro, interpusera recurso administrativo, colacionando o exame e o laudo faltantes. Por conseguinte, o havido fora participado à banca examinadora por ocasião do recurso administrativo aviado tempestivamente pelo agravante, tanto que o recurso fora apreciado, conquanto desprovido. Dessas evidências emerge impassível de controvérsia que a previsão editalícia utilizada como parâmetro para eliminação do agravante restara desprovida de razoabilidade, porquanto acarretara violação a comezinhos princípios de direito. É que a pretensão do agravante em ter apreciados os exames que solicitara ao médico de forma conjunta apenas denuncia que fora induzido a erro por terceira pessoa, isto é, pelo médico que o assistira e solicitara os exames, que deveria providenciar às suas expensas, fato que, aliás, sequer fora considerado pela própria banca examinadora quando da apresentação do exame faltante. É bem verdade que a conferência dos exames poderia ter sido realizada pelo agravante quando do recebimento dos resultados. Contudo, essa omissão, cotejada com a boa-fé de que estava imbuído ao confiar na perícia do médico eleito para a solicitação de confecção dos exames, somado ao fato de não ser profundo conhecedor da matéria a ponto de aferir se restavam faltantes ou não o exame Gama GT, o que é previsível ao homem médio, não deve sobrepujar em relação à teleologia do princípio da razoabilidade que deve direcionar os atos administrativos. Ademais, o exame faltante não derivara de omissão proposital destinada a falsear eventual resultado que poderia afetar a aptidão momentânea do agravante, ressoando imperioso ressaltar, inclusive, que, o resultado do exame ausente fora reputado dentro dos parâmetros de normalidade esperados, consoante atestado médico que colacionara[9]. De ser frisado, novamente, que o exame não ultimado no prazo firmado pelo edital, reitere-se por relevante, não é passível de ensejar a apreensão de que teria sido sonegado como forma de criação de resultados favoráveis ao concorrente. Trata-se de exame que, para fins de aferição de higidez física, não são aptos a acusarem resultados episódicos que eventualmente poderiam resultar em inabilitação. Essa apreensão corrobora que a não apresentação do resultado do exame nomeado, o que ocorrera por ocasião da veiculação de recurso, derivara de omissão não imputável ao agravante. Do aduzido ressai, então, que o fortuito retratado nos autos, além de resultar de ato completamente alheio à vontade do candidato, não fora passível de vulnerar os princípios da isonomia e da segurança jurídica. É que, na verdade, os demais exames haviam sido solicitados e entregues no tempo e no modo adequados, apenas não sendo apresentado o resultado concernente ao exame Gama GT em razão de falha imputada ao médico que o solicitara, sendo certo que, mesmo aferível pelo candidato a lista de exames realizados a serem entregues, a ausência dos complementos de um dos exames solicitados na norma editalícia não é perceptível facilmente por um leigo. O que sobeja é que o agravante não se valera do havido como forma de ser submetido a nova avaliação clínica, mas apenas de ver prevalecer o resultado de exame que o reputara saudável, fato que, por não importar a possibilidade de submissão a novos exames, não encerra vulneração ao princípio que veda a concessão de tratamento diferenciado. E isso porque o agravante apenas fora participado de que o resultado do exame faltante não estava compreendido nos resultados apresentados e entregues à banca quando da publicação do edital com o resultado que o eliminara do certame, ficando patente, pois, que efetivamente não tinha conhecimento da omissão em que incidira o médico que o assistira no momento da requisição de todos os exames exigidos. A eliminação do agravante, sob essa moldura de fato, não se afigura legítima nem se coaduna com a impessoalidade que deve pautar a realização do certame no qual se inscrevera, pois vulnera o princípio da razoabilidade. Como cediço, a razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais, como se afigura no caso dos autos[10]. Isso porque a eliminação de candidato apto ao preenchimento do cargo disputado – fato, aliás, notório, ante o resultado do exame[11] – não se coaduna com o princípio da razoabilidade a que está adstrito o administrador público. Desse modo, ressoa inexorável que o ato fora editado eivado de ilegalidade, visto que não observara o princípio da razoabilidade como corolário de sua escorreita edição, devendo, portanto, sob análise perfunctória, ser infirmado, à medida que o não atendimento da exigência editalícia derivara de fato não imputável ao agravante. A título ilustrativo, cumpre ressaltar que a análise do mérito do ato administrativo é vedada na esfera judicial apenas quando constatado que o agente público atuara dentro de seus limites e em estrita observância a todos os princípios que regem o direito, em especial os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim é que a análise de mérito dos atos administrativos poderá ser realizada pelo Poder Judiciário quando, no exercício de sua oportunidade e conveniência, o Administrador olvidar-se de aludidos princípios, acarretando a anulação do ato em virtude de sua ilegalidade. Nesse sentido, transcrevo a valiosa lição de Celso Antônio Bandeira de Mello[12], in verbis: “Descende também do princípio da legalidade o princípio da razoabilidade. Com efeito, nos casos em que a Administração dispõe de certa liberdade para eleger o comportamento cabível diante do caso concreto, isto é, quando lhe cabe exercitar certa discrição administrativa evidentemente tal liberdade não lhe foi concedida pela lei para agir desarrazoadamente, de maneira ilógica, incongruente. Não se poderia supor que a lei encampa, avaliza previamente, condutas insensatas, nem caberia admitir que a finalidade legal se cumpre quando a administração adota medida discrepante do razoável. Para sufragar este entendimento ter-se-ia que atribuir estultice à própria Lei na qual se haja apoiado a conduta administrativa, o que se incompatibilizaria com princípios de boa hermenêutica. É claro, pois, que um ato administrativo afrontoso à razoabilidade não é apenas censurável perante a ciência da administração. É também inválido, pois não se poderia considerá-lo confortado pela finalidade da lei. Por ser inválido, é cabível sua fulminação pelo Poder Judiciário a requerimento dos interessados. Não haverá nisto invasão do ‘mérito’ do ato, isto é, do campo da discricionariedade administrativa, pois discrição é margem de liberdade para atender o sentido da lei e em seu sentido não se consideram abrigadas intelecções induvidosamente desarrazoadas, ao mesmo quando comportar outro entendimento.(...) Fácil é ver-se, pois, que o princípio da razoabilidade fundamenta-se nos mesmos preceitos que arrimam constitucionalmente os princípios da legalidade (arts. 5o, II, 37 e 84) e da finalidade (os mesmos e mais o art. 5o, LXIX, nos termos já apontados). Não se imagine que a correção judicial baseada na violação do princípio da razoabilidade invade o ‘mérito’ do ato administrativo, isto é, o campo de ‘liberdade’ conferido pela lei à Administração para decidir-se segundo uma estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade. Tal não ocorre porque a sobredita ‘liberdade’ é liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo as possibilidades nela comportadas. Uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como comportada pela lei. Logo, é ilegal: é desbordante dos limites nela admitidos.” Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciara, em outras oportunidades, acerca da necessidade de anulação de atos administrativos quando desprovidos de razoabilidade. É o que relatam os seguintes precedentes abaixo: “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE FORMA DESMOTIVADA. NÃO-CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido. 2. Recurso ordinário provido.” (RMS 26.101/RO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2009, DJe 13/10/2009) “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A ATOS NORMATIVOS INTERNOS. NÃO ADMISSIBILIDADE. CONCURSO. CURSO PREPARATÓRIO DE CADETES DO AR. REPROVAÇÃO NO EXAME MÉDICO. CRITÉRIOS DISCRIMINATÓRIOS. ILEGALIDADE. 1. O conceito de lei federal, a ensejar o Recurso Especial, não abrange os atos normativos internos, como as resoluções, circulares, portarias e instruções normativas. 2. Não basta para caracterizar violação à lei federal, a simples transcrição do dispositivo legal; necessário que o recorrente dê as razões de seu inconformismo. Incidência da Súmula 284 - STF. 3. A exigência de critérios discriminatórios em edital de concurso deve ser feita precipuamente sob o prisma da lógica, bastando verificar se a diferenciação possui uma justificativa racional e necessária, ou se resulta de mera discriminação fortuita. 4. A reprovação do candidato sob o diagnóstico de deficiência dentária e obesidade faz-se desprovida de qualquer justificativa razoável, que o impeça de exercer as atividades militares a que se habilita. 5. Recurso não conhecido.” (REsp 214.456/CE, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/1999, DJ 20/09/1999, p. 82) Outrossim, a jurisprudência desta Casa de Justiça tem perfilhado no mesmo sentido, consoante testificam os arestos adiante ementados, confira-se: “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO ENTREGA PARTE DOS EXAMES EXIGIDOS EM EDITAL. FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ISONOMIA. ILEGALIDADE. HÁLUX VALGO. CONDIÇÃO FÍSICA INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PERÍCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na hipótese, a autora ajuizou ação submetida ao procedimento comum com requerimento de antecipação de tutela para que fosse declarada a nulidade de ato administrativo que a declarou inapta para participar das fases subsequentes do certame realizado para admissão no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal em razão de não ter sido entregue exame de "raio-x" da coluna cervical e por apresentar hálux valgo (joanete) no pé esquerdo. (...) 2.2. Deve ser declarada a nulidade do ato administrativo que excluiu a candidata do certame por não ter efetuado a entrega do exame exigido pelo edital em razão de fato atribuído a terceiro. (...) 4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.” (Acórdão 1236389, 07000076120198070018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 28/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. “REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA DA PMDF. ATESTADO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE TAF. AUSÊNCIA DE DATA. ERRO DE TERCEIRO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DO ATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O ato administrativo que elimina candidato em certame público em razão da apresentação de atestado médico sem a data do exame clínico, porém complementado posteriormente com os esclarecimentos prestados pela própria médica que preencheu o documento recusado, revela-se como medida não razoável e desproporcional. 2. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.” (Acórdão 1159210, 07092410420188070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destarte, sobeja patente que a presença dos pressupostos aptos a legitimarem a concessão da prestação liminar demandada, que, no caso, tem natureza antecipada, conforme já assinalado, fazem-se presentes. A plausibilidade do direito invocado ressoa latente, consoante pontuado. Ademais, o risco ao resultado útil do processo ressai evidente em decorrência do risco de esvaziamento da tutela pretendida, caso não concedida, porquanto haverá a manutenção de sua eliminação do processo seletivo. Alinhavados os fundamentos acima deduzidos, e aferido, portanto, que o ato que redundara na eliminação do agravante do certame de que participara fora não observara o princípio da razoabilidade, a pretensão liminar que vindicara comporta acolhimento ante a presença dos requisitos indispensáveis, inclusive a plausibilidade do direito invocado. Com fundamento nos argumentos alinhados e no regrado pelo artigo 1.019, I, do estatuto processual civil, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e, concedendo a tutela provisória de urgência demandada, determino a reavaliação dos exames que apresentara, considerados aqueles juntados com o recurso administrativo que apresentara, assegurando-lhe prosseguir nas etapas subsequentes do concurso para provimento do cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal se inexistente outro óbice à sua participação nas demais fases. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] Documento de ID 194755911, fl. 23, dos autos originários. [3] - ID Num. 194755911, p. 09 (fl. 27). [4] - ID Num. 194755914, p. 13 (fl. 105). [5] - ID Num. 59163045, p. 04 (fl. 129). [6] - ID Num. 59163045, p. 04 (fl. 129). [7] - ID Num. 59163041 (fl. 119). [8] - ID Num. 59163046 (fl. 132). [9] - ID Num. 59163043 (fl. 125). [10] - JÚNIOR, Dirley da Cunha. “Curso de Direito Administrativo” – 11a ed. revista, ampliada e atualizada; Salvador: Editora Jus Podium, 2012; pág. 52. [11] Documentos de IDs 59163043 e 59163044, fls. 125/126. [12] - MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “Curso de Direito Administrativo” – 27a ed. rev. e atual. até a EC no 44/2010. São Paulo: Editora Malheiros, 2010; págs. 79 e 108.